Tribunal: TJES
Processo: 5004599-84.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004599-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDA ABOUL HOSN MOZINE CAPUTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO 5004599-84.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: FERNANDA ABOUL HOSN MOZINE CAPUTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO. PERDA DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas com a requerida, para o dia 18/01/2023, com saída de Vitória/ES, às 19:00 horas e destino a Confins/MG. Aduz que embarcaria no aeroporto de Confins/MG para Orlando/EUA, em voo operado pela Copa Airlines, com partida no dia 19/01/2023, às 01h50min. No entanto, narra que o voo operado pela requerida foi cancelado, sendo realocada em voo com saída às 19h30min e destino Viracopos/SP e às 21h40min com destino a Confins/MG.

Afirma que devido ao atraso do primeiro voo não foi possível embarcar no seguinte (VCP-CNF), sendo realocada no voo agendado para o dia 19/01/2023, 07h30min, razão pela qual não foi possível embarcar com destino a Orlando/EUA. Assim sendo, optou por adquirir junto à própria demandada duas passagens com destino para Orlando/EUA no voo 8706 (localizador AI7hpw) com saída dia 19/01/23, às 09h15min, do aeroporto de VCP, tendo desembolsado o valor de R$ 13.281,95 (treze mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos). Também informa que a empresa perdeu sua bagagem.

Assim, pugna a autora pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais, para restituir ao autor a quantia de R$ 13.461,66 (treze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis setecentos centavos) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a requerida argumenta que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que a consumidora foi imediatamente realocada em novo voo, também recebendo auxílio material da empresa. Quanto à bagagem perdida, aduz que foi localizada em curto período, tendo sido entregue no dia seguinte e sem qualquer avaria. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida em sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. No tocante ao mérito recursal, entendo que as razões não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que houve a remarcação das passagens adquiridas pela recorrida, com posterior atraso no novo voo, o que ensejou a perda do voo internacional com destino a Orlando/EUA adquirido pela consumidora.

Ademais, a falha na prestação de serviço também decorre da perda da bagagem da passageira, ainda que de forma momentânea.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Como dito, a requerida não nega a existência do contrato do transporte referido na inicial, tampouco que houve o cancelamento do voo, e, consequentemente, a perda das conexões, precisando a autora despender quantia para não perder a última conexão com destino a Orlando - id 21956552.

Assim, não se considera adequada a motivação apresentada, estando mais que comprovado o defeito no serviço prestado pela ré que descumpriu o contrato de transporte contratado pela parte autora.

Portanto, diante da verossimilhança das alegações da parte autora de somente chegou em seu destino final por ter esta desembolsado alta quantia, inclusive, adquirindo voo na própria companhia ré, bem como competia à requerida demonstrar a inexistência de falha nos serviços por ela prestados, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não o fez.

No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar a alteração do voo, o que gerou a quase perda de suas conexões, fato somente não ocorrido, pois a autora desembolsou quantia a fim de comprar nova passagem. Os danos morais decorrem do cancelamento do voo e extravio momentâneo da bagagem - id 21957103.

Assim, pode-se concluir que as circunstâncias do caso concreto não configuraram meros dissabores, extrapolando o dever de tolerância normalmente exigido daqueles que optam pelo contrato de transporte aéreo, estando mais do que evidente os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora.

Portanto, devida a condenação da empresa a restituição dos danos materiais sofridos pela recorrida, restando demonstrado o efetivo desembolso de R$13.461,66 (treze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis setecentos centavos) pela consumidora.

Ademais, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade da consumidora, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)